Tribunal: STF
Processo: ARE 1534357
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto por candidata aprovada em concurso público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou sentença concessiva de segurança para permitir sua posse durante o período de licença-maternidade.



    2. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na impossibilidade de posse enquanto vigente o benefício, nos termos do art. 17, § 1º, da LC nº 277, de 2011, garantindo, no entanto, a remarcação do exame médico admissional e a posse após o término da licença.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com base nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, por demandar reexame de provas e interpretação de legislação local.



    4. A recorrente interpôs agravo reiterando as razões do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    5. O fato relevante. Não houve impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    6. As decisões anteriores. A sentença de 1º grau julgou “procedente a ação e concedo a segurança, confirmando a liminar, para assegurar à parte impetrante o direito à imediata posse no cargo de médica gastroenterologista, sem prejuízo do gozo de sua licença-maternidade”. A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, deu provimento ao recurso sob o fundamento de que “a impetrante só pode tomar posse no novo cargo após o término do impedimento, o que já lhe foi garantido pela Municipalidade, que remarcou a data do exame admissional da impetrante”.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interposto atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    8. A ausência de demonstração fundamentada de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme exigido pelo art. 1.035 do CPC e pela jurisprudência do STF.



    9. O agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos, sem contestar a aplicação dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. A falta de impugnação específica da decisão agravada configura irregularidade formal, conforme o art. 932, inc. III, do CPC, e atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, tornando inviável o conhecimento do agravo.



    11. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o agravo deve conter argumentação apta a refutar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.



    IV. Dispositivo



    12. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Tami de Lima Simis contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - LICENÇA-MATERNIDADE - Impossibilidade de dar posse à candidata em momento no qual ainda está em gozo da licença-maternidade - Art. 17, §1º, da LC nº 277/11 - Municipalidade que já assegurou a remarcação do exame médico admissional e o direito de posse da impetrante - Inocorrência de violação ao direito à licença-maternidade - Ausentes a ilegalidade manifesta ou abuso de poder - Manutenção do ato administrativo - Sentença reformada. 



    REEXAME NECESSÁRIO, tido por interposto, e APELO DO MUNICÍPIO PROVIDOS.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 6º, 7º, inc. XVIII, 39, § 3º, e 201, inc. II, da Constituição da República e o Tema nº 72 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que “a referida licença [maternidade] deve ser objeto de ampla interpretação no que diz respeito à proteção e ao conteúdo normativo existente, e não usada como fator impeditivo para posse em cargo público para o qual a recorrente foi aprovada. Registra-se que a recorrente cumpriu todos os requisitos legais e constitucionais para a investidura, de modo que o término do gozo de benefício constitucional não é requisito legal ou constitucional (e sequer razoável) para investidura no cargo público. A objeção ao exame admissional e consequente posse à recorrente por se encontrar, na ocasião, em período de gozo de salário-maternidade, viola os princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade, impositivos à Administração Pública em todas as suas esferas, conforme previsão do art. 37, caput, da Constituição Federal. Assim, não se pode tomar por legal ou razoável que a posse da recorrente seja anulada, ou que ela tenha que devolver os valores recebidos a título de licença-maternidade, por conta do argumento do TJ/SP de que ela deveria aguardar o término do período relativo ao salário-maternidade para, somente então, ingressar no serviço público. Tal conduta, além de desarrazoada e desproporcional, afronta as normas constitucionais que resguardam a proteção à trabalhadora gestante, bem como aos cuidados da criança recém-nascida, motivo pelo qual não pode prevalecer. A aprovação em concurso público com a respectiva convocação para realização de exame admissional de saúde e consequente posse configuram direito subjetivo da recorrente, que não pode ser obstaculizado por condição discriminatória e que, por óbvio, não possui lastro no ordenamento jurídico. Diante desse cenário, reitera-se que o direito à posse e a todos os benefícios dela decorrentes integram o patrimônio jurídico da recorrente, que foi aprovada em concurso público, e que não pode ter seu direito cerceado apenas porque estava em gozo de salário-maternidade. O exercício legítimo de tal direito não pode ser tido como obstáculo à investidura em cargo público” (e-doc. 16, p. 9).



    4. O recorrido, nas contrarrazões ao recurso extraordinário, pede “o não conhecimento do recurso interposto, ou, caso não seja esse o entendimento dos Nobres Desembargadores, que lhe seja negado provimento e, por conseguinte, mantido o venerando Acórdão guerreado” (e-doc. 18, p. 14).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, isso sem falar que rever a posição da Turma Julgadora importaria em reexame de elementos fáticos, bem como na análise de direito local. Incidindo, respectivamente, as Súmulas nº 279 e nº 280, ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 396/405) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 21).



    6. A agravante afirma que “a matéria constitucional suscitada no presente recurso foi matéria de amplo debate nos autos. Inclusive, o acordão recorrido fez referência expressa aos dispositivos constitucionais violados, havendo devido enfrentamento da questão constitucional ora aventada, qual seja, a violação dos artigos 6º; 7º; XVIII; 39, §3º; 201, II, todos da CF/88, bem como do precedente vinculante firmado no julgamento do RE 576.967/PR, que originou o TEMA 72 do STF” (e-doc. 23, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das “Súmulas nº 279 e nº 280, ambas do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 21, p. 1). 



    9. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujos fundamentos sequer faz alguma referência (e-doc. 23).



    10. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    11. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator